Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-44.2026.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A ADOLESCENTE. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra adolescente, perpetrados contra sua enteada, com pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva configura constrangimento ilegal por ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se é cabível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, diante das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva encontra respaldo na garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta revelada pelo modus operandi — agressões físicas, ameaça grave e danos a objetos da vítima — e pelo risco atual à integridade física e psicológica da adolescente.
2. A existência de ações penais em curso por crimes sexuais contra menores, inclusive envolvendo a mesma vítima, reforça a probabilidade de reiteração delitiva.
3. A divergência entre o pedido ministerial por cautelares diversas e a decisão judicial não configura decretação de ofício, por decorrer de provocação válida e do poder do magistrado de definir a medida mais adequada.
4. Condições pessoais favoráveis não neutralizam o periculum libertatis, e a prisão preventiva, devidamente fundamentada, não representa antecipação de pena, mas medida necessária ao resguardo da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando demonstradas periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva em contexto de violência doméstica contra adolescente, especialmente quando há ações penais em curso envolvendo a mesma vítima. A divergência em relação ao pedido ministerial não configura atuação de ofício, desde que haja provocação prévia. Condições pessoais favoráveis são insuficientes para afastar a custódia quando presentes elementos que caracterizam o periculum libertatis.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 312, 313, I e III, e 319; CP, arts. 129, § 13, e 147, § 1o; Lei no 11.340/2006, art. 5o; Lei no 14.344/2022, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC no 145.225/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.02.2022, DJe 22.03.2022;
STF, HC no 203.208 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.08.2021;
TJDFT, Acórdão no 2061520, HC no 0744046-90.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 29.10.2025.